Tribunal: TCU
Processo: 003.246/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5234/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União (AGU), contra o Acórdão 3446/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jhonatan de Jesus, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a David Cavalcante Machado, emitido pela Fundação Nacional de Saúde (extinta). Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes de decisões judiciais referentes a planos econômicos; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando a existência de decisão judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado de Alagoas (Processo 0806065-23.2021.4.05.8000), permitindo o pagamento das rubricas judiciais questionadas; Considerando que, diante dessa decisão, determinou-se à AGU o acompanhamento da ação judicial que ampara o pagamento das rubricas impugnadas no ato examinado; Considerando que, ciente dessa determinação, a AGU apresentou embargos de declaração visando: " (i) esclarecer as diferentes competências da Advocacia-Geral da União - à qual a Constituição Federal atribui a representação judicial e extrajudicial da União - e da Procuradoria-Geral Federal - competente por lei para a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais; (ii) racionalizar o processo de trabalho dos órgãos envolvidos, haja vista a demonstrada inocuidade de determinações que - com a devida vênia - apenas promovem retrabalho, desviando o foco da força de trabalho na AGU e quiçá, da própria Consultoria Jurídica junto ao TCU; (iii) demonstrar que a lei já atribui à Advocacia-Geral da União a competência para o acompanhamento e para a comunicação dos atos judiciais que envolvam a União; (iv) relembrar que os andamentos de ações judiciais possuem, hoje, ampla cognoscibilidade nos sítios eletrônicos dos diversos Tribunais pátrios; bem como (v) ver reconhecida e incorporada na rotina dessa Eg. Corte de Contas a decisão do Plenário no bojo do Acórdão 2037/2022-TCU-Plenário , Processo TC Processo 025.408/2021-6 , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, em que tornadas sem efeito as Questões de Ordem n. 3/2009 e n. 4/2011." Considerando que, após a prolação da deliberação recorrida (em 2/5/2023), a Consultoria Jurídica do TCU expediu o Memorando-Circular 001/2023-Conjur, de 31/5/2023, informando que o Acórdão 2037/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, tornou sem efeito as questões de ordem 3/2009 e 4/2011, relativas à expedição, em decisões deste Tribunal, de determinações para acompanhamento de processos judiciais por parte da AGU bem como da Conjur/TCU; Considerando, portanto, assistir razão à recorrente AGU quanto à ausência de motivos para se expedir a determinação embargada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em conhecer dos embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, de forma a tornar insubsistente o subitem 1.1.7.4 do Acórdão 3446/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 003.246/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); David Cavalcante Machado (XXX.877.604-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Anna Dias Rodrigues (131159/OAB-MG), representando Advocacia-geral da União. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.